Tribunal: TJES
Processo: 5005877-31.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005877-31.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: P. P. G. VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS DE TERCEIRO
.
COMPRA E VENDA. MOTOCICLETA. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO JUNTO AO DETRAN. RESTRIÇÃO VEICULAR ANTES DA COMPRA E VENDA. MANUTENÇÃO DA INDISPONIBILIDADE.
R
ecurso
CONHECIDO E

provido.

1.
Hipótese
em que a assinatura e o reconhecimento no cartório de registro civil na ATPV – Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo, pelo comprador, ocorreu após o registro de constrição veicular.

2
.
Inexistindo prova d
e
transação pretérita
à
citação do executado
ou
à
constrição judicial
, como contrato de compra e venda ou comprovante de pagamento, como corolário o reconhecimento de fraude a execução.

3.

Presume-se fraudulenta a alienação de bens por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. Inteligência do art. 185 CTN, com a redação dada pela Lei Complementar n. 118/2005.

4
.
Recurso
conhecido e
provido,
para manter a constrição judicial no veículo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005877-31.2023.8.08.0000

AGVTE:

MUNICÍPIO DE VILA VELHA

AGVD
O
:
P. P. G. VEÍCULOS LTDA

RELATOR
: DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares,
cinge-se o caso em tela a aferir a juridicidade da decisão
proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, que deferiu a antecipação de tutela nos embargos de terceiro, nos termos do pedido para manter a posse do bem penhorado (moto CG 150 FAN, Placa ODI6121), com o embargante,
ora agravado,
determinando a suspensão da constrição do veículo, independente de caução.

A fim de melhor compreensão da demanda,
têm-se que a empresa
Intelitech Comércio de Equipamentos de Segurança Eletrônica EIRELI-ME,
é requerida nos autos da execução fiscal nº 5000867-03.2020.8.08.0035, CDA nº 160/2019, na qual consta como sócia Nairely Hell Rogério. Em consulta aos autos, verifiquei a juntada do AR de citação em 04/10/2021 (consoante ID 9531413 daqueles autos).

Realizadas medidas expropriatórias, foi registrada restrição veicular na motocicleta
Honda CG 150 FAN ESI, placa ODI6121, em
25/02/2022
.

Com isso, a ora agravada opôs os embargos de terceiros
, no qual alega a aquisição da motocicleta, pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
na data de 01/12/2021, c
ontudo, não procedeu com a comunicação no órgão competente.

Por fim, como
prova da aquisição, apresenta a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo ATPV, assinado e com firma reconhecida na data de 01/12/2021 por Nairely Hell Rogério; e por Paulo Pereira Gomes, em 28/04/2022.

Feitas essas breves considerações,
passo a análise das razões recursais.

I
nicialmente, destaco que os embargos de terceiros assiste a quem é terceiro em relação a um processo, todavia tem seu patrimônio jurídico alcançado ou ameaçado por atos dele originários, como se abstrai da exegese do art. 674 do CPC:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1º Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

§ 2º Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843;

II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução;

III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte;

IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos.

A existência dessa modalidade de Ação deve-se ao fato de que as decorrências de atos, fatos, negócios e relações jurídicas imputáveis a uma pessoa limitam-se, em regra, ao seu patrimônio, art. 391 do CC. Assim, reflexamente, os atos processuais somente podem alcançar o patrimônio das partes que o compõem e não de terceiros, como se abstrai da exegese do art. 7
89
do CPC,
ex vi
:

Art. 391. Pelo inadimplemento das obrigações respondem todos os bens do devedor.

Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.

Logo, o
s embargos de terceiro são ação de conhecimento de rito especial sumário, de que dispõe o terceiro ou a parte a ele equiparada, sempre que sofra uma constrição de um bem do qual tenha posse (como senhor ou possuidor) em razão de decisão judicial proferida num processo do qual não participe. O objetivo da ação de embargos de terceiro é desconstituir a constrição judicial com a consequente liberação do bem. Também pode ser utilizada preventivamente, com o propósito de evitar a realização da constrição, conforme expressa previsão do art. 674,
caput
, do CPC.

Dito isso, i
mpende salientar que a transferência da propriedade de coisa móvel se opera com a tradição e não com o registro, “in casu”, junto ao DETRAN, conforme o disposto nos artigos 1.226 e 1.267 do Código Civil:

Art. 1226 do CC: Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição.

Art. 1267 do CC: A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição. Parágrafo único. Subentende-se a tradição quando o transmitente continua a possuir pelo constituto possessório; quando cede ao adquirente o direito à restituição da coisa, que se encontra em poder de terceiro; ou quando o adquirente já está na posse da coisa, por ocasião do negócio jurídico.

No caso em exame, como se pode abstrair do compulsar os autos,
o agravado
adquiriu o veículo
em 28/04/2022, data em que procedeu com a assinatura no ATPV junto ao cartório de registro civil.

E e
mbora
alegue
a aquisição do veículo de seu funcionário na data de 01/12/2021, não consta nos autos
qualquer contrato de compra e venda, nem comprovante de
pagamento pela transação, além da motocicleta constar em nome da Pessoa Jurídica, cuja sócia-proprietária subscrevente foi
Nairely Hell Rogério.

Por fim, tem-se que a restrição realizada na motocicleta, ocorrida em 25/02/2022, se deu antes da aquisição da mesma pela agravada, de modo que
mister
a reforma da decisão recorrida, a teor do Tema 290, do STJ, e artigo 185, do CTN.

Por todo o exposto,
c
onheço
do recurso
e
no mérito

dou
-lhe provimento
para
reformando a decisão objurgada, manter a constrição judicial no veículo, até decisão meritória nos embargos de terceiro.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)